Tribunal: TJSP
Processo: 1109021-26.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão e contradição – Juros moratórios – Termo inicial – Trânsito em julgado da decisão – Ausência de mora ex personae da parte requerida - Entendimento consolidado no STJ - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento –

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão e contradição – Juros moratórios – Termo inicial – Trânsito em julgado da decisão – Ausência de mora ex personae da parte requerida - Entendimento consolidado no STJ - Matéria examinada de modo expresso por ocasião do julgamento do recurso – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.